Tribunal: STF
Processo: AI 658519
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-15
Data de publicação: 2011-02-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA PROCESSUAL. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA FIXADA PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTROVÉRSIA DECIDIDA CENTRALMENTE À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. 


1. Eventual ofensa ao Magno Texto apenas ocorreria de modo reflexo ou indireto, o que não enseja a abertura da via recursal extraordinária. 




2. Agravo regimental desprovido.